Tribunal: TJDFT
Processo: 0722519-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE BENS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ABUSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
2. A mera ausência e/ou insuficiência de bens penhoráveis de propriedade da parte executada ou a sua suposta dissolução irregular não configuram, necessariamente, o abuso da personalidade jurídica.
3. A chamada "teoria da penetração" possibilita “adentrar-se na entidade societária para responsabilizar os sócios por dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica” (Acórdão 1254355, deste Tribunal). Para sua incidência, contudo, faz-se necessária a demonstração de abuso de direito (CDC, art. 28) ou da personalidade jurídica mediante comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial (CC, art. 50), ônus do qual o agravante não se desincumbiu.
4. Recurso conhecido e não provido.